Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705584-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ÉRICA PATRÍCIA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. QUESTÃO PRECLUSA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerando que a questão referente ao litisconsórcio passivo necessário da União já foi analisada e decidida em sede de agravo de instrumento, impõe reconhecer a ocorrência de preclusão da matéria, razão pela qual não merece ser conhecida. 2. Conforme o Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Poder Público deverá fornecer medicação recomendada por médico quando presentes, cumulativamente, de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Verificada a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, deve ser reconhecida a inexistência de obrigação de fornecimento do medicamento pelo Poder Público. 4. Apelação do Distrito Federal parcialmente conhecida e provida. Apelação adesiva prejudicada. A recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, sustentando que o acórdão impugnado fundamentou seu entendimento, única e exclusivamente, na Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, ignorando a conclusão do laudo elaborado pelo médico que a assiste. Aduz que já se submeteu a todos os medicamentos disponíveis no SUS, de modo que o medicamento ora pleiteado é o único indicado. Defende que estão cumpridos todos os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106 dos recursos repetitivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Isso porque a turma julgadora concluiu: “In casu, o medicamento pleiteado, Omalizumabe, não padronizado pelo SUS, tem registro ativo na ANVISA, contudo, de acordo com a nota técnica do NATJUS (Id 48420195), e diferentemente do afirmado no relatório do médico assistente (Id 48419903), há alternativa terapêutica padronizada pelo SUS, consistente no uso de doses quadruplicadas de anti-histamínicos de segunda geração, quando a paciente não responde ao tratamento com dose padrão dos referidos fármacos (...) conforme acima transcrito, a NATJUS, após requerer ao médico assistente as dosagens dos medicamentos ministrados à autora, cujo dados não foram informados no relatório médico colacionado com a inicial (Id 48419903), constatou que ainda há alternativa terapêutica padronizada pelo SUS e que a opção pelo medicamento omalizumabe (tratamento de 3a linha) deve ocorrer apenas se a paciente não responder ao tratamento de 2a linha (dose dos anti-histamínicos de segunda geração até 4 vezes a dose padrão). Assim, considerando as provas dos autos, a sentença recorrida merece reforma porque não foram preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, uma vez que o laudo médico juntado não comprovou a imprescindibilidade do medicamento ou a ineficácia dos demais tratamento oferecidos pelo SUS” (ID 50272575). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025